Tribunal: TJPA
Processo: 0808265-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808265-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUBERVAN FARIAS LOBO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL
.
VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. IRREGULARIDADE A SER SANADA PELO MAGISTRADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

1
. Acerca da revogação da prisão cautelar do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação do decreto prisional, ressalto tratar-se de matéria já examinada no HC n. 0802792-29.2020.8.14.000, de minha relatoria, o qual teve a ordem denegada na data de 14.06.2020. Logo, tratando-se de reiteração de pedido, não conheço do writ nesse ponto.

2
. Tendo em vista a situação excepcional e emergencial que atualmente assola o mundo, decorrente da pandemia do coronavírus, justificada se faz, até o presente momento, eventual atraso no julgamento do feito, eis que, se por um lado tal delonga não pode ser imputada à defesa, por outro lado também não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

3.
Vislumbra-se,
in casu,
que, após a sentença de pronúncia, a autoridade dita coatora já reanalisou a medida cautelar, em duas oportunidades, mantendo a segregação em decisões proferidas nos dias 25.03.2020, e 22.04.2020, cuja fundamentação revela idoneidade ao referir-se à necessidade de manutenção da constrição, em razão da ausência de fato novo que viesse modificar o entendimento do juízo quanto à necessidade da custódia cautelar. À vista disso, tenho que,
no caso em apreço
, a omissão apontada pelo impetrante não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, a ensejar

que o magistrado revise a prisão processual do paciente, eis que já decorridos mais de 90 dias da última decisão, o que determino,
de

ofício
.

4.
Descabe acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela defesa, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.

5.Ordem conhecida em parte e concedida, parcialmente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e denega-lo na parte conhecida, determinando, de ofício, que o magistrado proceda com a revisão da prisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 20 e encerrado às 14h00 do dia 22do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do Denunciado,
Rubervan Farias Lobo
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa, nos autos da ação penal n.º 0003427-78.2019.8.14.0032.

Consta da impetração que o paciente
fora denunciado e pronunciado
pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, §2º-A e §7º, inciso III, do CPB
.

Informa o impetrante, que o paciente se encontra custodiado provisoriamente há mais de 01 (um ano), sendo que após a pronúncia, datada de 21.11.2019, já contabiliza mais de
08 (oito) meses
de segregação,
não havendo data designada para a realização do julgamento pelo Conselho de Sentença, caracterizando excesso de prazo para a formação da culpa
.

Relata que, de acordo com o
art. 316, parágrafo único do CPP
, o Juiz emissor da decisão que decreta a prisão preventiva deverá,
de ofício, a cada 90 (noventa) dias
, revisar a necessidade de manutenção da segregação, mediante decisão fundamentada, o que não ocorreu, no caso em apreço, eis que a última decisão que avaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi exarada no dia 20 de abril de 2020, tornando-a, portanto, ilegal.

Aduz que, o paciente se encontra preso, em caráter preventivo, há mais de 01 (um) ano sem que exista
fato novo ou contemporâneo
que justifique a manutenção da medida imposta pelo juízo singular,
contrariando o disposto no Art. 315, § 1º do CPP.

Destaca que, o acusado é
primário, possuidor de bons antecedentes, com residência fixa no juízo da culpa
, ou seja, trata-se de pessoa íntegra e que jamais respondeu a qualquer processo crime.

À vista do exposto, requer,
in litteris
:

a)
A concessão da presente Ordem de HABEAS CORPUS, para o fim de colocar em liberdade a paciente, expedindo-se para tanto o competente ALVARÁ DE SOLTURA, o que se pede como medida de Justiça, eis que devidamente demonstrado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ou seja, demonstrada a ILEGALIDADE DA PRISÃO por ausência de revisão da necessidade da mesma, nos termos do Artigo 316, parágrafo único do CPP;

b)
Alternativamente, a concessão da presente Ordem de HABEAS CORPUS, para o fim de colocar em liberdade a paciente, expedindo-se para tanto o competente ALVARÁ DE SOLTURA, o que se pede como medida de Justiça, eis que devidamente demonstrado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ou seja, demonstrado o EXCESSO DE PRAZO para a formação da culpa, bem como ausência de RAZOABILIDADE e FUNDAMENTAÇÃO da decisão do Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre – Pará;

c) Subsidiariamente, requer-se, em caso de não acolhimento dos pedidos de RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR POR ATO ILEGAL, que seja concedido, de Ofício o direito de substituição de prisão cautelar pelas medidas cautelares diversas da prisão, eis que se trata de acusado primário, tem bons antecedentes, bem como o crime imputado não é praticado com violência ou grave ameaça, cabendo perfeitamente a aplicação das medidas do Artigo 319, do CPP.”

Liminar indeferida
em 14.08.2020. (ID. 3488888).

Informações prestadas
em 17.08.2020. (ID. 3525395).

Parecer do Órgão Ministerial
em 24.09.2020, pronunciando-se
“pelo conhecimento do habeas corpus, no tocante às teses de excesso de prazo na formação da culpa, extemporaneidade da medida extrema e inobservância à obrigação legal de revisar a segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e; preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, no que concerne aos argumentos de fundamentação inidônea do decreto prisional; inexistência dos pressupostos legais autorizadores da manutenção da segregação, e; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente, tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e, na parte em que se conhece do writ, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente.”
(ID. 3706226).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rubervan Farias Lobo
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da ação penal n.º 0003427-78.2019.8.14.0032.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais,
excesso de prazo para a formação da culpa,
ao argumento de que o paciente se encontra preso preventivamente por período superior a 01 (um) ano, encontrando-se pronunciado há mais de 08 (oito) meses, sem qualquer previsão de inclusão do feito em pauta para julgamento pelo Tribunal do Júri;
ausência dos requisitos legais da segregação cautelar
;
extemporaneidade da medida extrema imposta (art. 315, §1º do CPP);
e
inobservância da exigência legal de reavaliação da necessidade de manutenção da constrição a cada 90 (noventa) dias, estabelecida pela entrada em vigor do pacote anticrime.

Do pleito de revogação da prisão.

Inicialmente,
acerca da
revogação da prisão cautelar do paciente
, sob o argumento de ausência de fundamentação do decreto prisional, ressalto tratar-se de matéria já examinada no HC n. 0802792-29.2020.8.14.000, de minha relatoria, o qual teve a
ordem denegada
na data de 14.06.2020.

Logo, tratando-se de
reiteração de pedido
,
não conheço
do
writ
nesse ponto.

Do alegado excesso de prazo para formação da culpa.

Nesse ponto, de acordo com as informações prestadas pelo MM. Julgador, bem como dos documentos colacionados ao
writ,
observo que a ação penal originária segue seu curso natural; a instrução criminal já se seu por encerrada e o paciente já fora pronunciado em 21.11.2019. (ID. 3484621).

Assim, conforme enunciado da
Súmula n° 02 deste ETJ
, saliento que
: “Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.”

Outrossim, cabe ainda esclarecer, conforme se extrai da peça informativa, que o Magistrado, dando regular prosseguimento ao feito, havia designado o dia 03.07.2020, às 09h00, para julgamento do réu/paciente pelo Tribunal do Júri. Contudo, em 25.06.2020, foi certificado pelo Diretor de Secretaria que deixou de expedir os mandados/ofícios para realização da sessão, em virtude do disposto no
art. 21 c/c art. 3º da Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21/06/2020
, que suspendeu as sessões presenciais de julgamento do Tribunal do Júri, até o dia 30/08/2020. À vista disso, a data aprazada foi redesignada para o dia
11.09.2020
, às 09h00, sendo que, também em virtude da suspensão das sessões presenciais dos Tribunais do Júri, em consequência da pandemia pela COVID-19, a referida data fora remarcada para o dia
06.11.2020
, conforme constatado em consulta realizada por esta Relatora ao Sistema Libra.

Por conseguinte, tendo em vista a situação excepcional e emergencial que atualmente assola o mundo, decorrente da pandemia do coronavírus, justificada se faz, até o presente momento, eventual atraso no julgamento do feito, eis que, se por um lado tal delonga não pode ser imputada à defesa, por outro lado também não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Da
ausência de revisão da prisão preventiva

Com efeito, acerca da tese aventada pelo impetrante quanto à suposta ilegalidade da prisão, sob o argumento de
violação às disposições do parágrafo único do art. 316 do CPP

(
revisão da prisão nos últimos 90 noventa dias)
, saliento que a questão deve ser analisada à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso em apreço, extrai-se da peça informativa que, após a sentença de pronúncia, a autoridade dita coatora já reanalisou a medida cautelar, em duas oportunidades, mantendo a segregação em decisão proferida no dia 25.03.2020, na qual o Magistrado registrou, in litteris: “ (...), que a prisão preventiva do réu era deveras necessária, haja vista que recaia contra si uma acusação de crime bárbaro, frio e covarde, ao ter desferido um (01) tiro de revólver calibre .38 na parte frontal da cabeça de sua esposa, mãe de seu filho, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa, cuja motivação foi apenas o fato dela ter insistido em pedir ajuda a ele para voltar para casa, o que demonstrava ser uma pessoa de periculosidade acentuada e um risco social.”

Posteriormente, na data de
22.04.2020
, mais uma vez o MM. Julgador proferiu decisão, cuja fundamentação revela idoneidade ao referir-se à necessidade de manutenção da constrição, para fins de garantia da ordem pública, salientando a ausência de fato novo que viesse modificar seu entendimento quanto à necessidade da custódia cautelar. (ID. 3484619).

À vista disso, tenho que,
in casu,
a omissão apontada pelo impetrante não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, a ensejar que o magistrado revise a prisão processual do paciente, eis que já decorridos mais de 90 dias da última decisão, o que determino, de ofício.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA ? ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.
REVISÃO OBRIGATÓRIA A CADA 90 DIAS (ART. 316,PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. CRIVO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA COM DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE NA ORIGEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A salutar inovação trazida pela Lei 13.964/19 (Pacote Anti-crime), que incluiu, no Código de Processo Penal, a obrigação de revisão automática da prisão preventiva a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único), alinha-se à garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88), na medida que cria um mecanismo sério e eficaz de combate a prisões desnecessárias, que muitas vezes se arrastam gratuitamente no deambular da Ação Penal.

No entanto, como todo prazo processual, o da revisão obrigatória não é peremptório e a ilegalidade de sua extrapolação há de ser constatada em cada situação específica, sob o crivo da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de autorizar eventual soltura.

O simples ultrapassar do período de 90 dias desde a última avaliação da prisão não implica necessariamente na soltura do recluso, como na hipótese, que versa sobre crime grave e somente havia decorrido poucos dias após o escoamento, caso em que deve a segregação ser mantida, mas determinar nova análise de seus requisitos na origem. Ordem parcialmente concedida, contra o parecer. (TJMS; HC 1409087-87.2020.8.12.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 19/08/2020; Pág. 62)

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO ATIVA - PACIENTE SENTENCIADO EM PRIMEIRO GRAU COM NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE - PLEITO DE BUSCA DOS AUTOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO PELA DEFESA - AUTOS JÁ DEVOLVIDOS À SECRETARIA DO JUÍZO - PEDIDO PREJUDICADO - ART. 659 CPP
- AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO - MERA IRREGULARIDADE - NECESSIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO EMISSOR DA DECISÃO.

1. Há que ser declarado prejudicado, pela perda de objeto, Habeas Corpus no qual se pleiteia a busca dos autos entregues em carga do Ministério Público, quando estes já se encontram na Secretaria do Juízo.

2. Consoante disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, cabe ao órgão emissor a revisão do decreto prisional preventivo a cada 90 (noventa) dias.

3. Não há que se falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente capaz de ensejar o seu relaxamento automático, ao passo que a ausência da revisão da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, não passa de mera irregularidade, passível de ser sanada com a posterior manifestação da autoridade emissora da decisão, a quem compete tal reavaliação.

4. Não se pode olvidar, ainda, que o parágrafo único do art. 316 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19, estipulou o prazo de 90 (noventa) dias para a revisão da custódia cautelar sob pena de torná-la ilegal. Tal prazo, a meu ver, à luz do princípio da razoabilidade, não é peremptório ao magistrado, havendo espaço para dilações, sem que eventual atraso implique em automático reconhecimento da ilegalidade da custódia.

5. Todavia, faz-se necessário, no presente caso, sanar tal ausência de revisão da custódia, que, conforme já exposto, compete ao magistrado de piso, emissor da decisão, que deixou de atender ao referido comando legal.

6. Verificada a necessidade de reanálise do decreto prisional preventivo pelo magistrado a quo, inviável a análise dos demais argumentos lançados na peça inicial, sob pena de indevida supressão de instância, vez que configuraria o atendimento ao comando do art. 316, parágrafo único, do CPP.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.536697-4/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/10/0020, publicação da súmula em 07/10/2020).

Da alegada violação ao Princípio da Contemporaneidade
.

Igualmente, descabe acolher a tese de
ausência de contemporaneidade da medida extrema
,
sustentada pela defesa, uma vez
que a
gravidade concreta do delito
e a
periculosidade
evidenciada pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de
garantia da ordem pública
.

Conforme asseverou o douto Procurador de Justiça,
“(...), de acordo com os elementos constantes nos autos, tal argumentação não coincide com a realidade dos fatos, vez que o paciente ceifou a vida de sua esposa de maneira covarde, tendo praticado o crime com acentuada violência, barbárie, frieza e torpeza,
sendo que os efeitos nefastos do delito se mostram atuais e iminentes, além da evidente periculosidade do mesmo,
comprovada pela brutalidade empregada na prática do crime de feminicídio contra sua própria companheira de vida, tendo desferido 01 (um) tiro na cabeça da vítima, na presença do filho do casal, infante de apenas 02 (dois) anos de idade.”
(g/n).

Por conseguinte, examinando as circunstâncias do caso concreto, tenho que não merece acolhimento a tese defensiva de
violação ao Princípio da Contemporaneidade
, eis que, conforme já acima citado, o perigo concreto que a liberdade do paciente acarretaria, requisito essencial para a decretação e manutenção da medida extrema, vem sendo reiterado pelo Magistrado em suas várias decisões, nos termos em que estabelece o art. 312, § 2º e art. 315 do CPP.

Outrossim, não se verifica alteração no quadro fático-processual a modificar tal entendimento e ensejar a revogação da segregação requerida pelo impetrante, o qual sustenta seus argumento apenas no tempo decorrido a partir da data do fato, não colacionando aos autos elementos de convicção aptos a sustentar o deferimento do pedido, diante da permanência dos motivos que ensejaram a custódia do paciente, pautada na gravidade concreta do crime imputado.

Diante do exposto,
conheço em parte do
writ
, e o denego na parte conhecida
, ao passo que,
recomendo
ao juízo singular que proceda com a reanálise da situação prisional processual do paciente
, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/10/2020